Tribunal: TJSP
Processo: 1060364-24.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de Saúde. Reembolso de valores. Reembolso de tratamento em hospital fora da rede credenciada. Cabimento. Reembolso nos limites do contrato. Reembolso de tratamento home care. Cabimento. Reembolso integral em razão de liminar concedida em outro processo. Prescrição trienal. Afastada. Aplicação do CDC. Prescrição quinquenal (art. 27, CDC).
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de Saúde. Reembolso de valores. Reembolso de tratamento em hospital fora da rede credenciada. Cabimento. Reembolso nos limites do contrato. Reembolso de tratamento home care. Cabimento. Reembolso integral em razão de liminar concedida em outro processo. Prescrição trienal. Afastada. Aplicação do CDC. Prescrição quinquenal (art. 27, CDC).
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000159291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1060364-24.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é parte recorrente
Fundação Cesp, é a parte recorrida LEANDRO AMÉRICO SANTOS DA SILVA
Interdito(a), Vera Lúcia Santos da Silva Curador do Interdito.
ACORDAM, em sessão da 5a Câmara de Direito Privado, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060364-24.2014.8.26.0100 - Voto no: 4103 * rl/pv/frg 2/8
Voto no: 4103
Apelação no: 1060364-24.2014.8.26.0100
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Central Cível
Vara de origem: 28a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Ana Lúcia Xavier Goldman
Recorrente: Fundação Cesp
Recorrido(a): LEANDRO AMÉRICO SANTOS DA SILVA Interdito(a), Vera
Lúcia Santos da Silva Curador do Interdito
APELAÇÃO. Plano de Saúde. Reembolso de valores.
Reembolso de tratamento em hospital fora da rede credenciada.
Cabimento. Reembolso nos limites do contrato. Reembolso de
tratamento home care. Cabimento. Reembolso integral em
razão de liminar concedida em outro processo. Prescrição
trienal. Afastada. Aplicação do CDC. Prescrição quinquenal
(art. 27, CDC).
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
492/496, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela parte então
autora, consistente em síntese na (o): i) condenação ao pagamento de indenização por
danos materiais no valor de R$ 99.359,26, decorrentes da negativa de cobertura de
tratamento indicado por seu médico; ii) nulidade de cláusulas restritivas do direito do
autor beneficiar-se de referido atendimento médico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060364-24.2014.8.26.0100 - Voto no: 4103 * rl/pv/frg 3/8
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:
"Do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido, para condenar a ré (1) ao reembolso das despesas
oriundas do tratamento realizado pelo autor fora da rede
credenciada, no Hospital Israelita Albert Einstein, nos limites
contratuais; (2) e ao reembolso integral das despesas com home
care, comprovadas pelos recibos de fls. 25/30, 35, 39/47, 49 e
61, com atualização monetária desde cada desembolso e juros de
mora da citação. Ante a sucumbência parcial, as custas e
despesas processuais serão rateadas e as partes arcarão com
honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor atualizado
da condenação. P.R.I.C".
No presente instante, inconformada, a parte recorrente suscita pela (o): i)
prescrição trienal da pretensão de cobrança de restituição de valores; ii) ausência de
negativa de fornecimento de tratamento home care, iii) impossibilidade de reembolso
integral de despesas com a contratação de tratamento particular; ii) como pedido
subsidiário, realização de reembolso na forma prevista no contrato, ou seja, com
desconto de coparticipação.
Recurso tempestivo e com preparo (fls. 512/513).
A parte recorrida apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060364-24.2014.8.26.0100 - Voto no: 4103 * rl/pv/frg 4/8
sentença (fls. 516/518).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 523).
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O recurso NÃO merece PROVIMENTO.
A r. sentença apelada deve ser confirmada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Inicialmente, a alegação de prescrição não deve prosperar, uma vez que o
CDC é aplicado à causas de Plano de Saúde, conforme súmula 100 do TJSP e súmula
969 do STJ.
Logo, é aplicado ao cado a prescrição quinquenal do art. 27 do CDC. E,
como o autor pretende o ressarcimento dos serviços prestados em 2013, enquanto a ação
foi ajuizada em 2014, não há que se falar em prescrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060364-24.2014.8.26.0100 - Voto no: 4103 * rl/pv/frg 5/8
Preliminar superada, passo a apreciação do mérito.
Pois bem. Em que pese a argumentação da parte apelante, a r. sentença
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060364-24.2014.8.26.0100 - Voto no: 4103 * rl/pv/frg 6/8
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. sentença, em
que demonstra-se suficientemente motivada, quanto à possibilidade de reembolso nos
limites do contrato em hospital fora da rede credenciada:
"Todavia, a ré deverá proceder ao reembolso nos limites
previstos em contrato para o caso de livre escolha de prestadores
(cláusula IX fls. 246 e segs.)."
Quanto ao reembolso dos gastos com serviços inerente ao "home care",
segue trecho da r. Sentença:
"A propósito do reembolso dos gastos com serviços inerentes ao
home care, saliento, inicialmente, que somente serão apreciados
neste feito os recibos anteriores a 11.04.2013, data em que foi
concedida liminar para compelir a ré a custear integralmente os
serviços (processo no 1018980-18.2013.8.26.0100 da E. 35a
Vara Cível Central desta Comarca). Portanto, a partir daquela
data, o não cumprimento da ordem liminar enseja reclamação ao
D. Juízo do mencionado processo, cujo feito principal foi
julgado recentemente, confirmando-se a liminar (processo no
1026541-93.2013.8.26.0100, conforme consulta ao andamento
processual pelo site do E. TJSP). Colhe-se, assim, o pleito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060364-24.2014.8.26.0100 - Voto no: 4103 * rl/pv/frg 7/8
reembolso das despesas comprovadas às fls. 25/30, 35, 39/47,
49 e 61, pois inequívoco hiato na prestação do atendimento
home care, que ensejou o ajuizamento da mencionada ação de
obrigação de fazer e a contratação de produtos e serviços em
caráter particular".
Improvido o recurso da requerida por esses motivos.
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na sentença.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a sentença
não merece qualquer reparo.
Destarte, o recurso de apelação deve ser DESPROVIDO, mantendo-se a
r. sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, cabível a sua
majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional
realizado em grau recursal.
Em sentença, os honorários advocatícios foram arbitrados no percentual
de 15% sobre o valor da condenação e pelo presente ficam majorados para 20% deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060364-24.2014.8.26.0100 - Voto no: 4103 * rl/pv/frg 8/8
referencial.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)